Tribunal: TJDFT
Processo: 0746399-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746399-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular deferiu a tutela provisória para determinar ao réu, ora agravante, que se abstenha de efetuar novos descontos na conta do autor, em razão dos contratos expressamente indicados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. Na decisão de ID 77653471, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 78445828. Contrarrazões apresentadas nos Ids 77935044 e 78790820. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento e por se tratar de matéria comum, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora